Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-04.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-04.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: WALDIRENE DOS ANJOS FROES DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO (CARGO COMISSIONADO VERSUS CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL INTERNO AO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que conheceu e deu provimento à Apelação Cível do Município, para reformar a sentença de primeiro grau, aplicando o
Tema 551
do STF ao reconhecer a natureza precária do vínculo da servidora, afastando o direito ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. A parte embargante alega contradição na aplicação do tema de repercussão geral, por entender que o seu vínculo era de cargo comissionado e não de contratação temporária.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao qualificar o vínculo da embargante como
contratação temporária
para fins de aplicação do
Tema 551/STF
, em detrimento da tese de
cargo comissionado
defendida pela parte.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, analisando os fatos e o período do vínculo para qualificar a relação jurídica da servidora com a Administração Pública como
precária
e
temporária
, aplicando de forma coerente o entendimento do
Tema 551
do Supremo Tribunal Federal, que afasta o direito a verbas rescisórias em contratos temporários sem desvirtuamento. A alegada contradição não se verifica, porquanto não há incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, mas sim mero
inconformismo
da Embargante com a
tese jurídica adotada
pelo Colegiado, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para o reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se prestando a via recursal para o reexame da
qualificação jurídica
conferida ao vínculo funcional, quando o Colegiado analisou e decidiu expressamente a matéria de fundo.
O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a conclusão desfavorável da decisão, que reformou a sentença e aplicou a jurisprudência vinculante à
contratação temporária
, não configura o vício de contradição passível de saneamento pelos aclaratórios.

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001061-04.2023.8.05.0043
, oriundos da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Embargante
WALDIRENE DOS ANJOS FROES DE SOUZA
e Embargad
o o

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03